Tribunal: TJSP
Processo: 1013628-29.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidor Público Municipal – Motorista encarregado de terraplanagem e transporte de entulhos – Ação julgada parcialmente procedente – Benefício concedido no grau médio, tendo por limite o término da atividade no ano de 2016 e o prazo prescricional de cinco anos – Inconformismo calcado na assertiva de que não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidor Público Municipal – Motorista encarregado de terraplanagem e transporte de entulhos – Ação julgada parcialmente procedente – Benefício concedido no grau médio, tendo por limite o término da atividade no ano de 2016 e o prazo prescricional de cinco anos – Inconformismo calcado na assertiva de que não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho – Descabimento – Demonstrada a exposição do autor de modo permanente ao calor durante atividade laboral, classificada como insalubre no Anexo III da NR-15 da Portaria do Ministério do Trabalho no 3.214-78 – Inexistência de elementos a infirmar as conclusões do laudo pericial – Procedência mantida – Precedentes jurisprudenciais – Recurso não provido.